Tribunal: TJMT
Processo: 1040453-97.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040453-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELLA VALENTHINA MOURA OLIVEIRA - CPF: 068.984.361-55 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), NEY CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.993.501-68 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040453-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1040453-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
MM Turismo e Viagens S.A.

Recorridos:

Gabriella Valenthina Moura de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento unilateral de pacote de hospedagem adquirido pela autora. A empresa recorrente foi condenada ao pagamento de valores despendidos pelos autores em nova hospedagem e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária da empresa intermediadora pelos danos causados em razão do cancelamento unilateral do pacote de hospedagem; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa recorrente, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, decorre da relação consumerista entre as partes, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e solidária.

4.

Não foi demonstrada pela recorrente a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, tampouco a presença de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

O cancelamento unilateral do pacote de hospedagem, sem reembolso integral ou solução administrativa, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais.

6.

O dano moral é caracterizado pelos transtornos e desconfortos causados pela falha na prestação de serviço, configurando lesão aos direitos da personalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

7.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica sem acarretar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva da intermediadora é solidária em relação aos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviço.

2.

O cancelamento unilateral de pacote de hospedagem adquirido, sem reembolso integral e solução administrativa, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 51, incisos II e XI; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigos 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1003062-45.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, DJE 22/09/2023; N.U 1033768-08.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, DJE 02/05/2024.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040453-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1040453-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
MM Turismo e Viagens S.A.

Recorridos:

Gabriella Valenthina Moura de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de MM Turismo e Viagens S.A.

Ação:
de Ressarcimento de Danos Materiais Cumulada com Danos Morais
.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 261626790): julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente a pagar o valor de R$ 3.696,33 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento da quantia de R$3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261626791)
:
defende a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegitimidade da recorrente e extinguir o feito sem julgamento do mérito, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040453-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1040453-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
MM Turismo e Viagens S.A.

Recorridos:

Gabriella Valenthina Moura de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais suportados pela autora.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora, adquiriu da recorrente um pacote de hospedagem com check-in previsto para o dia 20/12/2023, mediante pagamento via PIX no valor de R$ 3.696,33 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos). Contudo, ao acessar o site da empresa antes da viagem, constatou o cancelamento unilateral do pacote.

Alega que, ao efetuar contato com o hotel, teve a informação de que a reserva havia sido cancelada por
estarem em processo de recuperação judicial desde 21/09/2023
.
Até o momento, não recebeu o reembolso devido e precisou arcar com despesas de um novo hotel para não perderem as passagens aéreas já adquiridas.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes da compra junto à recorrente em Id. 231340231, o e-mail de confirmação da reserva em Id. 261626768, e-mail de cancelamento enviado em Id. 261626773, corroboram a versão autoral.

A empresa sustenta que não houve conduta ilícita de sua parte, alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, que o cancelamento foi realizado pelo hotel de forma unilateral, sem qualquer ação ou omissão da agência.

A ilegitimidade passiva alegada deve ser rejeitada, isso porque as empresas integram a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da analise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que cláusulas contratuais referentes a fornecimento de produtos ou serviços que restrinjam o direito de reembolso e impliquem em ônus excessivo ao consumidor, são nulas de pleno direito nos termos do artigo 51, incisos II e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, tem-se que a recorrida foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE VIAGENS – HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das agências de viagens por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem, por si só, gera o dever de indenizar. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003062-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS “PROMO 123”. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pelos autores, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.
Deve ser rejeitada a pretensão de majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(
N.U 1033768-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Desta forma, considerando a ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrida, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos recorridos.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025